Tribunal: TJDFT
Processo: 0710329-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO CELEBRADO POR TERCEIROS POR VIA ELETRÔNICA MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO DE PARCELAS INCIDENTES SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MEIDANTE PRUDENTE ARBÍTRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Verbete da Súmula 479, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. Não tendo o réu se desincumbido do ônus de demonstrar que o autor teria, de fato, celebrado o contrato de adesão a cartão de crédito consignado, correta se mostra a declaração de inexistência de relação jurídica obrigacional, bem como dos débitos das parcelas decorrentes do negócio jurídico.
3. Nos termos do parágrafo único do artigo 42 da Lei 8.078/1990, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
4. Não estando configurada hipótese de engano justificável na conduta do banco réu, ao permitir que terceiro, mediante fraude, firmasse contrato de adesão a cartão de crédito consignado, passando a realizar descontos nos benefícios previdenciários auferidos pelo autor, cabível a incidência da sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, o abalo moral é in re ipsa, isto é, não depende de comprovação da ofensa à honra objetiva ou subjetiva da vítima. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. De acordo com o método bifásico adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para fins de arbitramento do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, na primeira fase, estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, mediante a análise de grupo de precedentes jurisprudenciais exarados em casos semelhantes. Na segunda fase, devem ser levadas em consideração as condições pessoais e financeiras das partes envolvidas, a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 6.1. Sopesadas as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos da fraude, avalia-se o dano moral a ser ressarcido pela instituição bancária em $7.000,00 (sete mil reais).
8. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente à instituição financeira